Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-30.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de campanha referentes às
Eleições de 2024 e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, reduzindo o valor da multa.
2. O embargante alega omissão no acórdão em relação à alegação de que os
veículos locados não foram cedidos integralmente à campanha eleitoral, mas
usados apenas em alguns atos de campanha, e quanto à justificativa para o
extrapolamento do limite de autofinanciamento.

Num. 44577414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão ao manter a desaprovação das contas de campanha, não acolhendo as
teses do embargante de que (i) os veículos locados não foram cedidos
integralmente à campanha, e (ii) o extrapolamento do limite de autofinanciamento
decorreu de despesas jurídicas não programadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As alegações do embargante não prosperam, pois o acórdão embargado
enfrentou adequadamente a matéria, demonstrando que (i) não houve comprovação
de que os veículos não ficaram integralmente à disposição da campanha, e (ii) os
serviços advocatícios foram custeados com recursos do FEFC, não com recursos
próprios do candidato.
5. O acórdão considerou a gravidade das irregularidades, que comprometem a
regularidade das contas e caracterizam o recebimento de recursos de origem não
identificada e a extrapolação do limite de autofinanciamento.
6. Verifica-se nos presentes embargos o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento e a pretensão de reapreciação da matéria, o que não é
cabível pela via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de que veículos locados não
ficaram integralmente à disposição da campanha e o custeio de serviços
advocatícios com recursos do FEFC, e não com recursos próprios, afastam a
alegação de omissão no acór

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600261-30.2024.6.16.0030

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600261-
30.2024.6.16.0030, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Adelmo Luiz Klosowski, relativas
as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de 50%
(cinquenta por cento) do valor ultrapassado do limite de recursos próprios, o que equivale a R$
7.373,99 (sete mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão,
nos termos do artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida comprovação nos autos e
determinou a imediata devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 21.200,00 (vinte e um mil
e duzentos reais) referentes aos recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida comprovação nos autos. (Prestação de Contas
Eleitorais Final do Requerente Adelmo Luiz Klosowski, concorrente ao cargo eletivo de Prefeito
pelo partido PSD, na Unidade Eleitoral Prudentópolis/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista,
que foi apontado no Relatório Preliminar a ocorrência de doações estimáveis em dinheiro
referentes a doação de uso de veículo para campanha eleitoral, sem a devida comprovação da
propriedade dos bens cedidos. Instado a se manifestar, o prestador de contas apresentou o
comprovante de propriedade dos veículos de dois doadores e, quanto aos outros três, apresentou
comprovantes de locação dos veículos junto a Locadora Planeta Locadora de Veículos Ltda.
Compulsando os autos, verificou-se a juntada dos comprovantes de propriedade dos veículos
cedidos por Nelson Lopes dos Santos e José Sidney Bini. Em relação a esses, a cessão de uso dos
veículos para campanha eleitoral, encontra-se regular. Quanto aos demais, por sua vez, não restou
comprovada a propriedade dos veículos cedidos. Na ocasião da intimação para manifestação, o
prestador de contas juntou os comprovantes de locação dos veículos cedidos por Alex Fabiano
Garcia, Emerson Rech e Luiz Carlos Mendes Ferreira Junior, junto a locadora Planeta Locadora de
Veículos Ltda, o que indica que os veículos foram locados para fins de cessão para uso na
campanha eleitoral e que, consequentemente, os doadores não são os proprietários dos
veículos.Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADELMO LUIZ KLOSOWSKI (EMBARGANTE)

NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADELMO LUIZ KLOSOWSKI PREFEITO
(EMBARGANTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577414
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.543

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600261-30.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ADELMO LUIZ KLOSOWSKI PREFEITO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
EMBARGANTE: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
EMBARGADO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de campanha referentes às
Eleições de 2024 e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, reduzindo o valor da multa.
2. O embargante alega omissão no acórdão em relação à alegação de que os
veículos locados não foram cedidos integralmente à campanha eleitoral, mas
usados apenas em alguns atos de campanha, e quanto à justificativa para o
extrapolamento do limite de autofinanciamento.

Num. 44577414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão ao manter a desaprovação das contas de campanha, não acolhendo as
teses do embargante de que (i) os veículos locados não foram cedidos
integralmente à campanha, e (ii) o extrapolamento do limite de autofinanciamento
decorreu de despesas jurídicas não programadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As alegações do embargante não prosperam, pois o acórdão embargado
enfrentou adequadamente a matéria, demonstrando que (i) não houve comprovação
de que os veículos não ficaram integralmente à disposição da campanha, e (ii) os
serviços advocatícios foram custeados com recursos do FEFC, não com recursos
próprios do candidato.
5. O acórdão considerou a gravidade das irregularidades, que comprometem a
regularidade das contas e caracterizam o recebimento de recursos de origem não
identificada e a extrapolação do limite de autofinanciamento.
6. Verifica-se nos presentes embargos o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento e a pretensão de reapreciação da matéria, o que não é
cabível pela via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de que veículos locados não
ficaram integralmente à disposição da campanha e o custeio de serviços
advocatícios com recursos do FEFC, e não com recursos próprios, afastam a
alegação de omissão no acórdão. 2. O inconformismo com o resultado do
julgamento e a pretensão de reapreciação da matéria não são passíveis de análise
em sede de embargos de declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275;
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44577414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de Declaração opostos por ADELMO LUIZ KLOSOWSKI, em face do
Acórdão n° 66.763 (ID 44478648), que deu parcial provimento ao recurso eleitoral por ele
interposto, tão somente para o fim de reduzir o valor da multa para R$ 3.686,99, mantendo-se a
desaprovação das contas, referentes às Eleições de 2024, bem como a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O embargante alega, em síntese (ID 44449778), a existência de omissão no acórdão, em relação
à alegação de que os veículos locados, não foram cedidos integralmente à campanha eleitoral,
mas usados apenas em alguns atos de campanha. Assevera que a doação e a estimativa de
valor é ato declaratório do doador, competindo ao candidato somente a conferência da
razoabilidade, e assim sendo, considerando-se que a locação foi procedida pelos doadores para
uso particular, e que o bem foi cedido para apenas alguns atos, pareceu lógica ao Prestador das
contas que o valor proposto pelos doadores era razoável já que parcial em relação ao valor total
da doação.
Alega que o Acórdão deixou de apreciar o argumento exposto pelo Recorrente no sentido de que
o valor declarado pelos doadores é compatível com a cessão parcial dos veículos para alguns
atos, não sendo razoável que se exija do prestador a prova para além da declaração e que os
veículos foram apenas parcialmente usados. De igual modo, não é razoável exigir do candidato
prova do fato negativo, ausência de uso integral do veículo.
Na sequência o embargante argui que no que se refere ao extrapolamento do limite de
autofinanciamento, o acórdão incidiria em nova omissão, isto porque teria deixado de apreciar a
justificativa apresentada, de que realizou gasto, que não era previsto, no valor de R$ 15.000,00,
para assegurar o direito de defesa na impugnação ao registro de candidatura nos autos nº
0600039-62.2024.6.16.0030. Assevera que essa despesa fez com que os pagamentos das
despesas contratadas fossem realizados com os recursos disponíveis em caixa, independente da
fonte de arrecadação, bem como, teria sido ultrapassado o limite de autodoação exatamente no
valor necessário para o exercício de defesa, contudo, de modo autorizado pela legislação
eleitoral.
Requer que sejam conhecidos os embargos declaratórios e, no mérito, sejam providos,
atribuindo-se os necessários efeitos infringentes ao julgado, bem como para fins de que se
mostra possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44537806), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por considerar que não existem vícios de
omissão a serem sanados.

Num. 44577414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O prestador alega a existência de omissão no acórdão, em relação ao apontamento de que os
veículos locados não foram cedidos integralmente à campanha eleitoral, mas usados apenas em
alguns atos de campanha. Assevera que a doação e a estimativa de valor é ato declaratório do
doador, competindo ao candidato somente a conferência da razoabilidade.
As alegações não merecem prosperar, porquanto não há omissão no Acórdão no ponto em que
tratou da questão a respeito da irregularidade referente a 3 veículos cedidos para a campanha do
embargante, cujas respectivas propriedades não foram comprovadas, tendo sido firmados
contratos de locação com a empresa Planeta Locadora de Veículos Ltda. por um valor muito
superior ao doado a título de recursos estimáveis.
Na decisão constou especificamente que “em que pese o recorrente afirmar que os veículos não
ficaram integralmente à disposição de sua campanha, não trouxe aos autos qualquer
documentação que comprove suas alegações, nem mesmo que demonstre que teriam sido
utilizados para outros fins ou em outras campanhas”.
Para melhor compreensão transcreve-se o ponto do Acórdão que abordou a questão:
a) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em razão da
ausência de comprovação de propriedade de veículos provenientes de
doações estimáveis em dinheiro:

Num. 44577414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
O parecer conclusivo identificou o recebimento de doações estimáveis em dinheiro,
referentes à cessão de 5 veículos, no valor de R$ 6.850,00, para as quais, 3 delas
não houve a devida comprovação da propriedade dos bens cedidos, revelando
indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo com
o que dispõe o artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
“Nos termos do artigo 58, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, a regularidade dos
recursos estimáveis em dinheiro, decorrentes de cessão de veículos, depende da
apresentação de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido. A ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido à campanha
eleitoral, observada no presente caso, impede a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pelo prestador, revelando
o recebimento de recurso de origem não identificada, situação que enseja, salvo
melhor juízo, o recolhimento do montante efetivamente pago pelas locações (ids
126388541, 126388542 e 126388543) ao Tesouro Nacional, consoante determina o
artigo 32, § 1º , inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Inconsistência
mantida.“

A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Num. 44577414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
Na hipótese, trata-se de cessão de veículos contratada com pessoas físicas, sendo
imprescindível a apresentação, além dos contratos devidamente juntados aos autos,
dos comprovantes de propriedade dos bens, contemporâneos à campanha eleitoral
de 2024.
Ademais, constata-se que para os 3 veículos cedidos gratuitamente, cujas
respectivas propriedade não foram comprovadas, foram firmados contrato de
locação com a empresa Planeta Locadora de Veículos Ltda. por um valor muito
superior ao doado a título de recursos estimáveis:
(...)
No caso, em que pese o recorrente afirmar que os veículos não ficaram
integralmente à disposição de sua campanha, não trouxe aos autos qualquer
documentação que comprove suas alegações, nem mesmo que demonstre que
teriam sido utilizados para outros fins ou em outras campanhas.
Assim, remanesce a ausência de comprovação de propriedade desses 3 veículos,
para os quais foram firmadas cessões declaradas ao valor total estimável de R$
4.500,00, tendo sido gasto o montante de R$ 21.200,00 com locação, o que
configura a utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do
que prevê o artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador
pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato
ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ
no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da
doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja

Num. 44577414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
comprovada.

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas e
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento firmado por este Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO.
DESPESA.
NOTA
FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REGISTRO. EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO.
FEFC.
ARRECADAÇÃO.
RECURSOS
ESTIMÁVEIS
E
PELA
INTERNET.
EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO. RECEITA E DESPESA.
PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR PERCENTUAL. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é
o proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
(...)
6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO
TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM. IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE
RECEITAS E RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR E
PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO
DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM
COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ATRASO
DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO

Num. 44577414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
TESOURO NACIONAL.
(...)
2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica
omissão de receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de
veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem
não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional.
(...)
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

Na espécie, a irregularidade atinge o total de R$ 21.200,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, nos termos já declarados na sentença.
Outrossim, verifica-se que a irregularidade representa 10,5% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 201.850,00) o que, por si só, enseja a
desaprovação das contas.

Na sequência o embargante argui que, no que se refere ao extrapolamento do limite de
autofinanciamento, o Acórdão incidiria em nova omissão, isto porque teria deixado de apreciar a
justificativa apresentada, de que realizou gasto, que não era previsto, no valor de R$ 15.000,00,
para assegurar o direito de defesa na impugnação ao registro de candidatura promovida nos
autos nº 0600039-62.2024.6.16.0030. Assevera que essa despesa fez com que os pagamentos
das despesas contratadas fossem realizados com os recursos disponíveis em caixa,
independente da fonte de arrecadação, bem como, teria sido ultrapassado o limite de autodoação
exatamente no valor necessário para o exercício de defesa, contudo, de modo autorizado pela
legislação eleitoral.
Da mesma forma, as alegações não merecem acolhimento, eis que não há omissão no Acórdão
no ponto em que tratou da extrapolação do limite de autofinanciamento.
Com efeito, na decisão foi explicado que, em que pese a alegação do recorrente de que teria
extrapolado o limite de autofinanciamento em razão de despesas jurídicas não programadas, foi
verificado no extrato da prestação de contas (ID 44321913) que ficou registrado que os serviços
advocatícios foram custeados integralmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha- FEFC, não tendo sido comprovado nos autos pagamentos desses serviços com
recursos próprios.
Dessa forma, ficou assentado que não se faz possível excluir a quantia despendida com serviços

Num. 44577414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
jurídicos do limite de autofinanciamento, visto que sequer foram pagos com recursos do próprio
candidato.
Transcreve-se trecho do Voto que tratou da questão:
b) Extrapolação do limite de autofinanciamento:
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que a extrapolação do limite
de autofinanciamento na campanha foi decorrente de despesas não programadas
com serviços advocatícios.
Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador
ultrapassou o limite de recursos próprios em sua campanha.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$
202.520,23 o limite de gastos para as campanhas ao cargo de Prefeito no Município
Prudentópolis/PR nas Eleições de 2024, sendo 10% desse valor o montante máximo
de recursos próprios que o candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou
seja, R$ 20.252,02.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos
candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da
pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID
44186576), o recorrente utilizou o montante de R$ 35.000,00 de recursos próprios,
extrapolando o limite legal em R$ 14.747,98, que equivale a 7,3% dos recursos
utilizados na campanha (R$ 201.850,00).
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos, o artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº
13.877/2019 - reproduzido no artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados

Num. 44577414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo
e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo transcrito que não há obrigatoriedade de registro de
despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto não
constitui doação de serviço estimável em dinheiro.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração
para a Justiça Eleitoral, tenho o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos,
pontuado que “com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como
exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável
por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”.
Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos de
Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há
que se falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos
dispendidos com honorários advocatícios e contábeis”.
Na esteira do entendimento fixado pelo TSE, as informações referentes a despesas
com assessoria e consultoria jurídica, contábil e financeira, não estão sujeitas ao
limite de gastos.
Na hipótese, em que pese a alegação de teria extrapolado o limite de
autofinanciamento em razão de despesas jurídicas não programadas, verifica-se do
extrato da prestação de contas (ID 44321913) que ficou registrado que os serviços
advocatícios foram custeados integralmente com recursos do FEFC, não tendo sido
comprovado nos autos pagamentos desses serviços com recursos próprios:
Nesse panorama, não se faz possível excluir a quantia despendida com serviços
jurídicos do limite de autofinanciamento, visto que sequer foram pagos com recursos
do próprio candidato.
Desse modo, constata-se tratar-se de irregularidade grave, porquanto fere o
principal objetivo da norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre
os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que observaram o teto
estipulado na legislação.
Ademais, o valor extrapolado corresponde a 72,82% do limite de recursos
próprios permitido (R$ 20.252,02), sendo suficientemente relevante para ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. In
verbis:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da

Num. 44577414 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

No caso, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27,
§4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE no patamar correspondente a 50% da
quantia em excesso.
Esta Corte Regional fixou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que
esta multa deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois
a legislação determina que a sanção seja de até 100% do valor em excesso.
Significa dizer que, para a aplicação da multa no limite superior, é necessário que o
caso concreto revele gravidade suficiente a justificar tal fixação no grau máximo, o
que não se verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo
indícios de que teria havido movimentação financeira no período anterior, a
inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde
ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto
de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação.
3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual de 66,3% do total de receitas
financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54),
inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das
contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%,
ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de
autofinanciamento de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi
de R$ 14.747,98, representando 7,3% do total de recursos movimentados, o que

Num. 44577414 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
demonstra ser razoável a multa a 25% do valor excedido.
Assim, considerando a gravidade da irregularidade havida e a representatividade
dos referidos percentuais, deve ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo
27, §4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE em 25% do montante excedido,
provendo parcialmente o recurso neste tópico.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissão, fica evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionados os dispositivos legais mencionados, nos estritos termos

Num. 44577414 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472500000043517858
Número do documento: 25063010065472500000043517858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:44
do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ADELMO LUIZ KLOSOWSKI, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600261-30.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
ADELMO LUIZ KLOSOWSKI PREFEITO, ADELMO LUIZ KLOSOWSKI - Advogados do(s)
EMBARGANTES: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, ERITON AUGUSTO POPIU - PR41804, LUIZ CARLOS
MENDES FERREIRA JUNIOR - PR106862 - EMBARGADO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE
PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025